Tribunal: STF
Processo: Rcl 53888
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Osmar de Sousa Silva para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 11 pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF. 



    A defesa técnica afirma que o reclamante 



    “[...] figura como réu na ação penal nº 0707663-37.2021.8.07.0006 em trâmite junto ao Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária de Sobradinho – Distrito Federal, pelo suposto cometimento dos delitos previstos no art. 121, §2º, incisos I, III, IV e VI c/c §2º-A, inciso I, todos do Código Penal e artigo 12 da Lei 10.826/2003” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Aduz que



    “[...] a violação da referida súmula se deu no dia 28 de março de 2022 quando, em audiência de instrução e julgamento, realizada de forma telepresencial, o réu permaneceu algemado durante todo o procedimento, ainda que estivesse dentro de um estabelecimento prisional, acompanhado por policial e distante de todas as partes, uma vez que, frise-se, as oitivas ocorreram na modalidade virtual.



    Em que pese a transmissão por vídeo das imagens do acusado demonstrarem nitidamente que o réu se encontrava algemado, com as mãos constantemente para trás, a douta magistrada em nenhum momento determinou que o artefato fosse retirado, permanecendo o Sr. Osmar Silva com as algemas durante toda a oitiva das testemunhas e informantes, bem como durante o seu interrogatório. 



    Ressalte-se que, no referido dia, foram ouvidas 12 testemunhas e interrogado o réu, sendo que as declarações deste último foram as mais breves, somando 02 minutos e 28 segundos somente porque ele exerceu o seu direito ao silêncio. Em contrapartida, o total de tempo das oitivas foi de 2 horas e 20 minutos, levando em conta somente o período de gravação disponibilizado nos autos, sem acrescentar o período de ajustes e interrupções próprias do ambiente virtual. 



    Fato é que o réu permaneceu algemado durante mais de 02 horas, sendo esta realidade de notório conhecimento da magistrada. Apesar disso, não há em nenhuma das gravações qualquer menção à retirada das algemas ou, ainda, qualquer justificativa plausível para a sua permanência.” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, ser



    “[...] evidente que as justificativas apontadas pela magistrada carecem de base fática, especialmente quando se verifica que a audiência foi realizada de forma virtual, o réu estava dentro de um estabelecimento prisional, em local próprio destinado para a realização de audiências telepresenciais e em nenhum momento resistiu à prisão, apresentou risco de fuga ou risco à integridade física, sua ou de terceiros. 



    O argumento apresentado pela MM. Juíza é alarmante, primeiro porque não se destinou a avaliar a posição do réu no cenário instrutório, depois porque afirma implicitamente a insegurança do estabelecimento prisional onde ele se encontra há mais de 7 meses. Se inexiste segurança dentro do Centro de Detenção Prisional, não podendo o réu – que não resistiu à prisão, não tentou fugir e nem representou risco à ninguém - permanecer sem algemas em um local destinado para audiência, onde mais haverá segurança?” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer a



    “[...] concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão da ação penal de nº 0707663-37.2021.8.07.0006 em trâmite perante o Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária de Sobradinho – Distrito Federal, e de todos os atos a ela relacionados, até a resolução final da presente ação reclamatória.



    Pugna, no mérito, seja julgada totalmente procedente a Reclamação Constitucional, para o fim de reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 11 e, à vista disso, promover a anulação do processo, com a consequente realização de novo interrogatório, com base nos artigos 130-A, §3º da Constituição Federal e artigos 988 do Código de Processo Civil. 



    Considerando ainda que a determinação da magistrada ensejou grave nulidade processual, não causada pelo reclamante, e a sua correção ocasionará o adiamento do feito, requer seja concedido Habeas Corpus de ofício, em favor de Osmar de Sousa Silva, para os mesmos fins” (pág. 17 do documento eletrônico 1).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE ALGEMAS DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” (pág. 1 do documento eletrônico 19).



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por este motivo, passo ao exame do mérito.



    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.



    A Súmula Vinculante 11 possui a seguinte redação: 



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    O Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF, ao realizar a audiência de instrução, consignou: 



    “[...]



    Registre-se que, anteriormente a abertura da audiência, bem assim durante esta, foi assegurado ao réu a entrevista com seu Defensor, em canal privativo para comunicação. Quanto ao uso de algemas, foi observado o que dispõe a Súmula Vinculante 11, do Supremo Tribunal Federal. E, considerando que a participação do réu preso se deu em recinto próprio do Sistema Carcerário, adotou-se, por exceção, o protocolo recomendado pela instituição, visando a segurança, de manutenção das algemas. Não foi identificado qualquer indício de ocorrência de tortura e maus tratos do preso. Durante a realização da audiência, foi assegurado ao réu o acompanhamento de todos os atos, por meio virtual. Após a leitura da denúncia, foi restringido o acesso das testemunhas, por ocasião da colheita dos individuais depoimentos.



    […].” (pág. 77 do documento eletrônico 10; grifado).



    Ademais, instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou os seguintes esclarecimentos quanto à observância do teor da Súmula Vinculante 11:



    “[...]



    Note-se que, a arguição de ‘uso indevido da algema’ foi delineada, pela primeira vez, nos declaratórios. Quer dizer, durante todo o curso do processo, em especial, durante a audiência, nenhum questionamento foi feito, pela Defesa, sobre eventual prejuízo ou ofensa a direito da pessoa humana. 



    Sendo inquestionável o valor que tem o entendimento sumulado, inclusive referido na ata de audiência, no caso, em especial, quando se trata de um Complexo Penitenciário, a segurança é mantida por meio de protocolos criados e adotados pela própria Instituição, e os responsáveis pela escolta informam a impossibilidade do uso de outros meios intrusivos. 



    Frise-se que não se trata de delegar aos agentes de segurança a decisão a respeito do uso ou não de contenções, ato privativo do juiz presidente da audiência ou julgamento, mas de se reconhecer as peculiaridades do local em que o custodiado está sendo ouvido. 



    E, a par da avaliação feita pelos agentes penitenciários, quanto ao uso das algemas, os elementos de apreciação judicial específica levam em conta múltiplos fatores. 



    Certo é que, o acusado não se entregou voluntariamente, após o crime. Pelo contrário, sua prisão preventiva foi decretada, também, porque estava foragido; ele não pertence a grupo vulnerável; e o crime foi praticado com uso de arma de fogo e com extrema violência, sendo de se presumir a periculosidade do agente (em tese, o acusado), a justificar o uso de algema.



    Ademais, a fim de viabilizar o curso normal dos processos após o advento da pandemia, em especial com réus presos, esta Corte de Justiça (TJDFT) estabeleceu convênio com a Secretaria de Segurança Pública, fornecendo os instrumentos tecnológicos necessários para a realização de atos judiciais de forma eletrônica, permanecendo os réus nas dependências do sistema penitenciário. 



    Assim, a logística de segurança para a participação dos custodiados nas audiências, por videoconferência, coube aos gestores do sistema penitenciário. Ignorar todas as variáveis por eles consideradas para a garantia da segurança de todos (o próprio preso a participar do ato, demais presos reclusos nos mencionados estabelecimentos e os próprios agentes de segurança que ali trabalham) teria enorme potencial de sua vulneração.



    Ainda, a Defesa não fez qualquer questionamento válido, no curso da audiência, sobre eventual prejuízo à defesa. E, não se tratava de Sessão Plenária do Júri, mas de audiência de instrução, com menos impacto negativo no julgamento.



    Cumpre notar, ainda, que o réu decidiu se manter em silêncio, durante o interrogatório, e não esboçou qualquer irresignação quanto ao uso do meio de contenção.



    Diante do que cumpria informar a respeito do Habeas Corpus, permaneço à disposição para eventuais esclarecimentos e apresento a Vossa Excelência meus respeitosos cumprimentos.” (pág. 6 do documento eletrônico 15).



    Nesse contexto, entendo que as razões invocadas pela autoridade reclamada para o uso de algemas revelam-se em conformidade com aquelas que deram suporte à edição da Súmula Vinculante 11, que, excepcionalmente, permite seu uso desde que justificada a necessidade, o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade do referido pronunciamento sumular do Supremo Tribunal Federal.



    De acordo com esse entendimento, menciono precedentes de ambas as Turmas proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 11. OFENSA. INEXISTÊNCIA. MEDIDA EXTREMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não configura arbitrariedade, a viabilizar a apresentação de Reclamação a esta Suprema Corte, por alegada violação ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 11, a decisão judicial que, mediante mínima fundamentação acerca da necessidade da utilização de algemas, impõe ao réu tal medida, durante audiência de instrução. 



    3. A Reclamação não se traduz em via adequada para, como no caso concreto, debater premissas fáticas elencadas na decisão reclamada, associadas ao quantitativo de policiais necessário para garantir a segurança no local, tampouco para avaliar a ausência de periculosidade do acusado, a intensidade de fluxo de pessoas no recinto, sua repercussão no risco à incolumidade pessoal ou de fuga. 



    4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 30.410 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



     



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF – NÃO CONFIGURAÇÃO – ATO RECLAMADO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULAR (QUE PERMITE, EXCEPCIONALMENTE, O USO DE ALGEMAS, DESDE QUE JUSTIFICADA SUA NECESSIDADE) – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE, EMBORA PRESENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, JAMAIS QUESTIONOU O USO DE ALGEMAS, NEM SUSCITOU A SUPOSTA NULIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – CONSEQUENTE PRECLUSÃO DA FACULDADE PROCESSUAL DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RÉU – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.292 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Uso de algemas. Alegado descumprimento da Súmula Vinculante nº 11/STF. Não ocorrência. Presença de fundamentação que justificava a sua utilização. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Segundo a Súmula Vinculante nº 11: ‘[s]ó é lícito o uso de algemas em casos de resistência ou fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’. 



    2. Conforme se verifica nos atos reclamados, houve justificativa expressa para o uso das algemas durante atos processuais, com o qual se visava garantir a segurança dos presentes à audiência, tendo em vista as peculiaridades do local. 



    3. De acordo com a jurisprudência da Corte, não é ‘possível admitir-se, em sede de reclamação, qualquer dúvida a respeito das questões de fato apontadas pela Juíza para negar o pedido da defesa de retirada das algemas do reclamante’ (RCL nº 6.870/GO, decisão monocrática, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 6/11/08). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 10.479 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator